Tribunal: STF
Processo: Rcl 65764
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por E.j.y.p., sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inobservou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.447/PA.



    Para tanto a defesa afirma que, foi deflagrada Ação Penal nº 8006007-85.2022.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, visando apurar a suposta prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro com base em procedimento de investigação criminal - PIC nº 003.0.39487/2019 - instaurado pelo Ministério Público estadual sem a prévia autorização e controle judicial pelo Tribunal de Justiça da Bahia. 



    Ao final, requer seja 



    “julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a nulidade da investigação instaurada pelo Ministério Público pela violação à garantia constitucional insculpida no art. 5º, X e XII e art. 96, III, todos da Constituição Federal, bem como de todos os elementos de prova dela decorrentes.”



    Em 29 de fevereiro de 2024, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou oportunamente. (docs. 27 e 32, respectivamente).



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia reside na alegada ausência de autorização prévia do TJSP para a instauração e condução de procedimento de investigação criminal (PIC) contra o reclamante - Promotor de Justiça - visando apurar possível prática dos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro (Procedimento Investigatório Criminal nº 003.9.39487/2019).



    A Procuradora Chefe do Ministério Público estadual encaminhou o referido PIC, consignado que,  



    “Conseguintemente - como os investigados são Promotores de Justiça e, portanto, responderão, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na hipótese de eventual ação penal -, resta clara a competência desta Augusta Corte para o exame do Procedimento Investigatório Criminal correlato, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal”(doc. 14)  



    Colhe-se, ainda, das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (doc. 32):



    “Inicialmente, cumpre salientar que em 9 de dezembro de 2019 restou instaurado, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, através da Portaria nº 44/2019, o Procedimento Investigatório Criminal nº 003.0.39487/2019. 



    O referido expediente teve como objetivo apurar a suposta prática de eventuais delitos por parte do ora Reclamante, que é Promotor do Justiça do MP/BA, de sua esposa, Advogada e de outra investigada, empresária do ramo imobiliário na Região Metropolitana de Salvador/BA. 



    Também denominada de Operação Kauterion, a investigação possuía o intuito de averiguar o conjecturado cometimento dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, por parte dos então perquiridos, advindos de aventada negociação espúria de resolução extrajudicial de demandas junto ao Parquet estadual. 



    Em apertada síntese, exsurge dos autos do Procedimento Investigatório que a esposa do ora Reclamante, na condição de Advogada, supostamente captava clientela com demandas em trâmite no âmbito da Promotoria de Justiça na qual seu marido era titular, com a promessa de arquivamento dos feitos, sem o ajuizamento de Ação Penal, em decorrência de sugerida influência fraudulenta da, assim denominada pela Acusação, “sociedade conjugal criminosa”. 



    Nesse contexto, a terceira investigada (empresária) contratou a esposa do ora Reclamante (Advogada) para representá-la em procedimentos em curso na Promotoria de Justiça de Camaçari/BA, mediante o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A referida quantia, registre-se, foi adimplida mediante a emissão de cheque nominal em favor do Sr. Everardo José Yunes Pinheiro (Promotor de Justiça).



    Durante as investigações, foi pleiteado perante o Poder Judiciário do Estado da Bahia, o afastamento dos sigilos bancário, telefônico e fiscal dos envolvidos, bem como foram requeridos, outrossim, busca e apreensão em desfavor do Reclamante e seu afastamento das funções públicas. 



    As citadas Cautelares foram deferidas por este Desembargador que ora fornece as informações solicitadas, nos Autos nº 8018860-97.2020.8.05.0000 e 8028992-82.2021.8.05.0000, no espectro de competência da Colenda Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por força do Regimento Interno da Corte. 



    Posteriormente, fora ajuizada a Ação Penal nº 8006007-85.2022.8.05.0000, na qual o ora Reclamante foi denunciado pela suposta prática dos crimes insertos nos Art. 317, § 1º c/c Art. 30, por duas vezes, na forma do Art. 71, todos do Código Penal e Art. 1º, da Lei nº 9.613/98, em concurso material. 



    Autuados, distribuídos e regularmente processados os autos da Ação Penal acima elencada, sobreveio a prolação de Acórdão por parte da Seção Criminal do E. TJBA que, de forma unânime, recebeu a exordial acusatória em todos os seus termos, afastando as preliminares arguidas pelas defesas e mantendo em vigor as cautelares anteriormente deferidas.



     Contra o mencionado Aresto, foi interposto Recurso Especial por parte do Sr. Everardo José Yunes Pinheiro, além de Irresignações por parte de outra Corré. As Insurgências excepcionais encontram-se em fase de juízo de admissibilidade pelo Excelentíssimo Desembargador 2º Vice-Presidente do Tribunal da Bahia. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos Recursos manejados, os Réus foram intimados a apresentar peça defensiva, na forma dos Arts. 7º e 8º, da Lei nº 8.038/90. 



    Especificamente no que se refere ao cerne da presente Reclamação, sustenta o Reclamante que “não pode o Ministério Público iniciar investigação, ‘de ofício ou mediante requisição’, em face de autoridade com foro por prerrogativa de função sem a necessária autorização judicial.” (destaques originais). 



    Dito isto, pretende ver declarada a “nulidade da investigação instaurada pelo Ministério Público […] bem como de todos os elementos de prova dela decorrentes”, sob o argumento de que o Colegiado não observou as balizas firmadas pelo Excelso Pretório no julgamento da ADI nº 7.447/PA. 



    A decisão proferida pela Corte Constitucional, na ADI nº 7.447/PA, asseverou “a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público.



    Acerca do assunto, convém explicitar que a Seção Criminal do TJBA, ao receber a Denúncia formulada em desfavor do ora Reclamante, considerou prevalecer “in casu, o teor o art. 5º do CPP, cuja redação leciona que nos crimes de ação pública, o inquérito pode ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público.” 



    Nesse sentido, pautou-se em precedentes oriundos do E. STJ, mormente a posição da Colenda 5ª Turma, no sentido de que “a lei não excepciona a forma como as autoridades com foro por prerrogativa de função devem ser investigadas, motivo pelo qual se aplica a regra do art. 5º do CPP.” (AgRg no HC n. 727.709/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2022). Foram mencionados, ainda, no Acórdão objeto da presente Reclamação, os precedentes RHC nº 79.910/MA e AgRg no REsp nº 1.851.378/GO, também do Tribunal da Cidadania. 



    É de bom alvitre consignar, outrossim, no que concerne ao quanto decidido na ADI nº 7.447/PA, que de acordo com a consulta processual efetuada no site oficial da Suprema Corte1 , o Aresto que referendou a liminar concessiva fora divulgado no DJe em 11.10.2023, considerando-se publicado em 16.10.2023.



     Noutro giro, o Acórdão relativo ao mérito da ADI, no qual fora confirmada a cautelar anteriormente deferida e julgados parcialmente procedentes os pedidos, restou divulgado no DJe em 01.12.2023, considerando-se publicado em 04.12.2023. O trânsito em julgado e a baixa processual, por sua vez, ocorreram em 13.12.2023. 



    Entremostra-se imperioso afirmar que o julgamento pertinente ao recebimento da Denúncia nos autos da Ação Penal nº 8006007-85.2022.8.05.0000 ocorreu em 09.10.2023, portanto, antes do julgamento da ADI nº 7.447/PA.”(grifo nosso)



    O paradigma tido por desrespeitado é a ADI nº 7.447/PA, Tribunal Pleno, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/12/2023, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  



    1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra.



    2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 



    3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes.



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação. 



    À luz do que consta nos autos, foi observada a necessidade de remessa dos autos da investigação ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ante a presença de Promotor de Justiça como investigado. Além disso, a referida investigação foi iniciada em 2019, ou seja, quatro anos antes da publicação do acordão paradigma ora evocado, 4/12/2023.



    A indicação, portanto, de paradigma posterior ao ato que se pretende impugnar impede o acolhimento do pedido formulado na reclamação.



    Esse o entendimento da Corte. Confira-se:  



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados considerado o princípio da transcendência. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – FATOR TEMPORAL. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação.(Rcl 46032 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe: 04-08-2021)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 38388 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe: 03-06-2020)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente